Tribunal: TJES
Processo: 5011560-90.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011560-90.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: ROMULO FACINI MOREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA FORNECEDORES DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. COMPRA NÃO REALIZADA PELO AUTOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 15.000,00. REDUÇÃO DO
QUANTUM.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5011560-90.2022.8.08.0030

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e MAGAZINE LUIZA S/A

Recorrido: ROMULO FACINI MOREIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
.

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6425002).

Compulsando os Recursos Inominados interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e MAGAZINE LUIZA S/A
, verifico que os recorrentes sustentam, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação do serviço;
b)
realização da compra no
site
da segunda recorrente (MAGAZINE), mediante pagamento via cartão de crédito, sendo tal compra contestada/cancelada junto à administradora do cartão, ocorrendo o estorno ao autor;
c)
inexistência de danos morais indenizáveis
;
d)
que os recursos sejam conhecidos e providos, com a improcedência dos pleitos autorais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte dos recorrentes na cobrança da compra em comento, contestada pela parte recorrida e, posteriormente, negativada.

Inicialmente, restou devidamente comprovada a responsabilidade solidária dos recorrentes na situação em apreço, não se falando em ausência de responsabilidade, isto porque integram a cadeia produtiva de fornecedores de serviços, respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14,
caput
, e 25, § 1º).

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade dos recorrentes, na medida em que ocorreu a intermediação no negócio, já que um vendeu o produto para pessoa estranha utilizando os dados de cartão do recorrido e o outro foi responsável por permitir a situação em tela, além da negativação referida.

Ademais, em que pese as alegações das partes recorrentes em suas razões recursais, sigo o entendimento do juízo
a quo
no que tange a sua falha em demonstrar a regularidade da dívida, ônus que lhe cabiam, já que, consoante sabiamente asseverado na sentença:

(...) Quanto os estornos, verifico que houveram nas faturas do autor, no entanto, a
manutenção da negativação do nome do autor demonstra a falha na prestação de serviços por culpa das requeridas.

Assim, certo estou que a negativação se mostra indevida, sendo presumido o dano moral.

A inversão do ônus da prova se impõe no presente caso, pelo que, caberia, à requerida, a prova de que a parte autora realizou a transação que originou a negativação, o que não ocorreu. (...)

(grifos nossos)

Destarte, restou incontroverso que os recorrentes não lograram êxito na comprovação da origem do débito cobrado (comprovante da venda do produto e de sua respectiva entrega ao recorrido).

Sendo assim, comprovada a falha na prestação de serviços pela recorrente, não merece qualquer reparo a sentença de piso, que declarou a inexistência do débito mencionado na inicial.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Ademais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida manutenção da inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 15.000,00), nesse caso, mostra-se desproporcional, razão pela qual reduzo para R$ 8.000,00 (oito mil) reais, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os recorrentes de adotarem semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e MAGAZINE LUIZA S/A,
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)